Tribunal: STF
Processo: RE 1577899
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Abel Vicente Teixeira e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal Município de Campinas IPTU Exercícios de 2011 a 2015 Loteamento Base de cálculo fixada por mero ato administrativo, sem que o imóvel tenha sido incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) Recurso que desacolheu a pretensão da municipalidade de reforma da sentença que declarou a nulidade dos lançamentos Julgamento do mérito do TEMA 1.084 (ARE nº 1.245.097/PR) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Determinação do Presidente da Seção de Direito Público para que a Turma Julgadora realize o juízo de conformidade, tendo em vista a orientação do C. STF no sentido de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório" HIPÓTESE DE ADEQUAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.084 DO STF PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.” (Apelação Cível nº 1035254-05.2019.8.26.0114, 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 05.3.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I e III, “a”, da Constituição da República, bem como do Tema 1.084 da Repercussão Geral. Argumenta-se que, nos termos do que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.084/RG, é permitido, por meio de lei municipal, “delegar ao poder executivo a avaliação imobiliária, desde que individualizada para fins de cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto em planta genérica de valores, com observância das seguintes condições: a) desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e; b) assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”, sendo que tais requisitos não foram atendidos no caso concreto. Requer-se, em síntese, seja reconhecida a nulidade dos débitos de IPTU de 2011 a 2015 do imóvel dos recorrentes e, por conseguinte, a repetição do indébito tributário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, porquanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda conforme os seguintes argumentos (id: b3ec367f):



    “No caso concreto, a Lei Municipal nº 11.111/2001, que dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, delegou ao Poder Executivo a atribuição do valor do IPTU, por meio de avaliação individualizada de imóveis ainda não inseridos na Planta Genérica de Valores.



    O acórdão de fls. 1279/1286 manteve a r. sentença recorrida que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos execícios de 2011 a 2015 sob o fundamento de que a apuração do valor venal do IPTU em tela decorreu de ato do Poder Executivo, e não de lei em sentido estrito, o que torna nulos os lançamentos.



    Pois bem.



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1245097/PR, Tema nº 1084, fixou a tese de que ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’.



    [...]



    Logo, a questão da legalidade da avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela administração tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, foi devidamente abordada no Tema supracitado.



    No caso sub judice, os critérios técnicos objetivos que fundamentam a avaliação individual são aqueles definidos na Lei Municipal nº 11.111/2001, conforme a seguir:



    ‘[...] Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.



    Art. 11. O valor venal do imóvel, para efeito de cálculo do imposto, será determinado pelo valor venal do terreno, para os imóveis territoriais, e pela soma dos valores venais do terreno e da construção, para os imóveis prediais.



    Art. 12. Os valores unitários do metro quadrado de construção e de terreno serão determinados em função dos elementos seguintes, tomados em conjunto ou separadamente:



    I - preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário;



    II - custos de reprodução;



    III - locações correntes;



    IV - características da região em que se situa o imóvel;



    V - outros elementos representativos, reconhecidos tecnicamente.



    Art. 13. Os valores unitários, definidos como valores médios para terrenos e construções, serão atribuídos:



    a) a faces de quadras, a quadras, quarteirões, logradouros, trechos de logradouros ou a regiões determinadas, relativamente aos terrenos;



    b) a cada um dos padrões construtivos previstos para os tipos de edificações indicados em tabela, relativamente às construções.



    Art. 14. Na determinação do valor venal não são considerados:



    I - o valor dos bens móveis, mantidos no imóvel, em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração ou comodidade;



    II - as restrições ao direito de propriedade, bem como o estado de comunhão. (...)



    Art. 16. O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro quadrado do terreno, constante de mapa de valores, aplicados os fatores de correção pertinentes, de acordo com as características e localização do imóvel.



    § 1º. O valor unitário do metro quadrado de terreno corresponderá:



    I - ao da face de quadra da situação do imóvel;



    II - ao do logradouro de maior valor unitário, no caso de imóvel com mais de uma frente;



    III - ao do logradouro mais próximo, no caso de terreno encravado. § 2º. Entende-se por mapa de valores o complexo de plantas e listas de fatores e índices determinantes dos valores unitários médios do metro quadrado do terreno, por logradouros e loteamentos. § 3º. Sem prejuízo da aplicação dos índices de correção monetária, nos termos da legislação específica, o mapa de valores será passível de atualização regular, a fim de preservar-lhe a compatibilidade com os valores venais praticados no mercado. (...)



    Art. 18. O valor venal da construção resultará da multiplicação da área edificada pelo valor do metro quadrado dos diversos tipos de construção constantes de tabela de valores, computados os fatores de depreciação do valor da edificação, em razão da idade.



    § 1º A área edificada será obtida através da medição dos contornos externos das paredes ou pilares, computadas também as superfícies das sacadas cobertas, de cada pavimento.



    § 2º No caso de unidade autônoma em prédios de condomínio, a área edificada será a área privativa de cada unidade, adicionada das áreas comuns, em função de sua cota parte, podendo ser enquadrada em padrão diverso daquele atribuído às demais unidades, desde que apresente benfeitorias que a diferencie, de forma significativa das demais.’



    Por outro lado, embora os autores aleguem que a municipalidade não lhes possibilitou o exercício do contraditório antes da cobrança, descumprindo assim o devido processo legal e o direito à ampla defesa, não trouxeram no âmbito judicial elementos capazes de afastar o valor o venal instituído a partir da avaliação administrativa, nem alegaram que o valor seria excessivo; detiveram-se exclusivamente à matéria de direito (inexistência da relação jurídico tributária entre as partes, e consequente nulidade dos lançamentos do IPTU sobre os imóveis em questão), ligada à legalidade do ato, tanto que requereram, por isso, a devolução dos tributos indevidamente pagos em período anterior à inclusão do imóvel na nova PGV e abriram mão da produção de provas (fls. 1187/1188).



    Acerca do assunto, destaco parte do entendimento anterior de voto de minha relatoria proferido no julgamento da Apelação nº 1044258-37.2017.8.26.0114 que, diante do julgamento do STF, se aplica à situação em análise:



    [...]



    Portanto, como o v. acórdão de fls. 1279/1286 está em dissonância com as teses fixada pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.245.097/PR, Tema nº 1.084, faz-se necessária a sua adequação aos parâmetros definidos pela Corte ad quem para dar provimento ao recurso do Município de Campinas, a fim de julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito e declarar a legalidade dos lançamentos tributários.



    Consequentemente, ficam os autores condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil.” (grifos acrescidos)



    Com efeito, no julgamento do Tema nº 1.084 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    Logo, verifica-se que o acórdão recorrido atendeu aos requisitos estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.084/RG, de modo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 11.111/2001), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ATUALIZAÇÃO POR LEI. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1388235 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022)  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inclusão de imóvel na planta genérica de valores. Suposta violação ao princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1465102 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 20.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente